Tribunal: TJES
Processo: 5000342-77.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-77.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS DA SILVA WANDERLEY
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SEUS DOCUMENTOS FORAM UTILIZADOS POR GOLPISTAS PARA TRANSAÇÕES ILÍCITAS. DENTRE AS TRANSAÇÕES, HOUVE A CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TELEFONIA. REQUEREU, NA PRESENTE AÇÃO, O CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL CONTRATADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM NOME DO REQUERENTE, VINCULADO AO TELEFONE DE NÚMERO (27) 99992-5679, BEM COMO A DESVINCULAÇÃO DO NOME E CPF DO AUTOR DO REFERIDO CONTRATO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL, UMA VEZ QUE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO OU DE OUTROS DESDOBRAMENTOS, NÃO TEM APTIDÃO DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. LOGO, DESCABE O PLEITO INDENIZATÓRIO. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO NESSE PONTO. ADEMAIS, O AUTOR NÃO DEMONSTRA NOS AUTOS QUE TENHA PROCURADO A REQUERIDA PARA BUSCAR SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AO PROBLEMA, OU SEJA, PARA INFORMAR ACERCA DO USO INDEVIDO DE SEU NOME NA REFERIDA CONTRATAÇÃO E SOLICITAR O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.